Tribunal: CARF
Processo: 13161.721102/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721102/2014-75
ACÓRDÃO
2402-012.787 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
RECORRIDA
OLIVIO ACOSTA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.COMPROVAÇÃO
Comprovada a área total do imóvel em extensão menor que aquela
declarada deve ser reduzido o valor do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando
a inexatidão material neles apontada, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reduzindo a área total do imóvel de 1261,5ha para 482,8 ha.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 01/10/2014, às 08:52, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9055/00002/2014, fls. 3/6, referente à Declaração no 01.79746.64, entregue em 30/09/2010. A
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.787 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721102/2014-75
2
exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 13.164,74, Juros de Mora de R$ 5.046,04, Multa de
Ofício de R$ 9.873,55, totalizando R$ 28.084,33, haja vista a não comprovação do Valor da Terra
Nua - VTN declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 9055/00003/2014, de lavra em 21/05/2014, 15:45, fls. 15 e ss, referente
aos exercícios de 2009 a 2011. Destaque-se que houve reiteração de exigência, fls. 34 e ss, em que
nova intimação foi elaborada para enfatizar a necessidade de apresentação de prova hábil quanto
ao VTN informado na declaração do contribuinte.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o espólio apresentou impugnação, fls. 39 e ss,
alegando em síntese erro quanto à área de 1.261,5 hectares – ha informada na declaração, sendo
correto 482,8278 ha e que, para o exercício 2010, o valor a ser pago seria de R$ 1.587,01. Pugnou
ao final pelo cancelamento do lançamento e inclusive requereu a compensação do tributo com
outros períodos.
Apresentou cópia de documentos para amparar suas alegações, fls. 42 e ss.
III.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-083.684, de 28/02/2019,
fls. 49 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010,
somente pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com
documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deve ser mantida a área total do imóvel informada na DITR/2010, quando não
comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da
legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.787 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721102/2014-75
3
O espólio foi regularmente notificado em 30/07/2019, conforme fls. 53/56.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
As alegações do recurso são as mesmas, com a reiteração de erro no
preenchimento da DITR 2010, quanto ao tamanho do imóvel, em que informa ser de 482,8278 ha
desde 22/12/2006, e que o recorrente possui aproximadamente 1/3 da área total em comum, de
1261,5162ha.
Requereu ao final que seja considerado o erro de fato quanto à área do imóvel,
juntando cópias de documentos a fls. 63 e ss.
V.
RESOLUÇÃO EMBARGADA E NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme resolução de fls. 160/162 o julgamento foi convertido em diligência para
verificar eventual perda do direito por decadência, todavia foram opostos embargos em que se
demonstra a desnecessidade de referida providência, fls. 166/167, acolhidos com efeitos
infringentes nos termos em que dispõe a Resolução no 2402-001.235, fls. 171/175, de 10/05/2023,
convertendo novamente o julgamento em diligência para a juntada da tela SIPT e verificação
quanto a eventual registro de outras declarações de ITR no período, envolvendo o remanescente
da Fazenda Boicaiuva.
Em resposta a autoridade tributária juntou cópia da tela SIPT, fls. 181, além de
informar, conforme fls. 182, o registro de outra DITR de mesmo período (2010) referente a imóvel
igualmente denominado Fazenda Boicaiuva localizado no mesmo município, NIRF (CIB) 6.638.040-
5, de área total declarada em 420,5ha. Intimada a inventariante do espólio, não houve
manifestação, fls. 194 e 197.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
EMBARGOS
O julgamento foi inicialmente convertido em diligência para verificar eventual perda
do direito por decadência, todavia foram opostos embargos em que se demonstrou a
desnecessidade de referida providência, fls. 166/167, acolhidos com efeitos infringentes nos
termos em que dispõe a Resolução no 2402-001.235, fls. 171/175, de 10/05/2023:
(Dispositivo)
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a omissão neles apontada, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.787 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721102/2014-75
4
Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que
segue na resolução. (grifo do autor)
Saneada a omissão motivadora dos embargos opostos, passo a examinar o recurso
voluntário.
II.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a) ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
b) MÉRITO
O recorrente alega ter ocorrido a divisão das terras em três partes iguais, desde
2006, respondendo somente por 1/3 desta e o acréscimo adquirido de 63ha. Consta a fls. 20 e ss
cópia de certidão de registro da Fazenda Bocaiuva I, datada de 22/12/2006, com a descrição da
extensão do imóvel em 482,8278 ha:

Aduz ainda a peça recursal que o Senhor Heleodoro Acosta, CPF 791960478-87 é
possuidor de 420,5ha, Nirf 66380405, estando 420,5ha em poder de Ramona Izabel Troche, CPF
15713016154 e os outros 420,5ha pertencendo ao espólio do de cujus, com o acréscimo que
adquiriu 63ha, totalizando 482,83ha:
(Recurso Voluntário)
Tendo em vista que em 22 de dezembro de 2006 o recorrente passou a ter a
totalidade de suas propriedades 482,8278 (quatrocentos e oitenta e dois
hectares, oitenta e dois ares e setenta e oito centiares) que estava em vários
condomínios, em uma única matricula e que erroneamente nesse exercício
declarou como se ainda fosse um condomínio 1261,5162 Há, observa-se ainda
quer o cadastro no Incra ainda não tinha sido atualizado para a área real do seu
proprietário, o recorrente, veio a falecer em 19/11/2012 e a família tomou
conhecimento de tal erro somente com esta notificação. Informo ainda que as
pessoas de sua família que faziam parte desse condomínio Senhora Ramona
Izabel Troche, CPF 15713016154 e o Senhor Heleodoro Acosta, CPF 791960478-
87, Nirf 6.638.040-5, passaram ou deveriam declarar suas áreas conforme suas
matriculas, remanescentes em condomínio ou individualizadas, encaminho em
anexo a declaração do ITR 2010, cópia do CCIR atualizada em 2002, Incra
9130570022753, do Senhor Heleodoro Acosta, Nirf 66380405, referente esta
mesma propriedade, onde o mesmo declara e recolhe os impostos de sua parte
desmembrada. As área são distribuídas da seguinte forma:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.787 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721102/2014-75
5
-
Heleodoro Acosta, CPF 791960478-87, Nirf 66380405 a área recebida em
doação de 420,5 ha. (grifo do autor)
-
Ramona Izabel Troche, CPF 15713016154 a área recebida em doação de
420,5 ha.
-
Olivio Acosta, CPF 024.249.108-12, Nirf 48006025, Incra 9999386608687, a
área recebida em doação de 420,5 há, mais área adquirida de 63 ha, totalizando
482,8 ha. (grifo do autor)
Em resposta à resolução, a autoridade tributária informou o registro de outra DIRTR
para o mesmo exercício, NIRF (CIB) 6.638.040-5, de área total declarada em 420,5ha, portando
exatamente como alegado em sede recurso.
A mim se torna clara a razão no argumento trazido pelo recorrente, aliado à
informação prestada pela autoridade, bem como os documentos de cópia juntada.
Com razão.
Destaco ainda que a tela SIPT de fls. 181 permite inferir que o VTN utilizado pelo
fisco possui aptidão agrícola, no caso “outras terras”.
III.
CONCLUSÃO
Voto por acolher os embargos admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, reduzindo a área total do imóvel de 1261,5ha para 482,8 ha.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 204
DF CARF MF
Original